Tribunal: TJES
Processo: 5002977-24.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002977-24.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVENTBIS BRASIL - TECNOLOGIA PARA EVENTOS E TICKETS LTDA
INTERESSADO: NICACIO IMBERTI
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

(1). ALEGA O AUTOR QUE ADQUIRIU JUNTO AO SITE DA REQUERIDA UM INGRESSO PARA ASSISTIR AO SHOW DA DUPLA SANDY E JUNIOR NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, ESCOLHENDO A DATA DO DIA 24/08/2019. PORÉM, DIAS ANTES DA DATA DO EVENTO, AO EMITIR O INGRESSO NO SITE DA RECORRENTE, VERIFICOU QUE A DATA INDICADA ESTAVA EQUIVOCADA, CONSTANDO DIA 25/08/2019. TENTOU UMA SOLUÇÃO JUNTO À RÉ, SEM SUCESSO. COMO ESTAVA COM AS PASSAGENS E HOSPEDAGEM COMPRADAS EMBARCOU PARA SÃO PAULO NO DIA PROGRAMADO, ACREDITANDO QUE A REQUERIDA APRESENTASSE ALGUMA SOLUÇÃO, PORÉM NÃO ACONTECEU. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“[...] Condenar a ré ao ressarcimento de R$ 1.656,32 (um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos), com incidência de juros a partir do evento danoso (Art. 398. CC e Súmula 54 do STJ) e correção desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ); Condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ); [...]”
(3). RECURSO DA RÉ. PUGNA PELA REFORMA
IN TOTUM
DA R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A MINORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. (4). CONTRARRAZÕES DO AUTOR, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (5). ANALISANDO AS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE REALMENTE HOUVE UM EQUÍVOCO POR PARTE DA RECORRENTE QUANTO A DATA IMPRESSA NO INGRESSO DO AUTOR (ID 1135427 - Pág. 1), POIS, CONFORME DOCUMENTO ID 1135428, A DATA SELECIONADA FOI A DO DIA 24/08/2019 E NÃO 25/08/2019.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA.

DANO MORAL CONFIGURADO.

TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR, TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO DO AUTOR PARA OUTRO ESTADO E AS DESPESAS INERENTES DE TAL DESLOCAMENTO. COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL.
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM SUCESSO. NO ENTANTO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVA SER REDUZIDO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS),
EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
(6).
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, OBSERVANDO-SE APENAS A REDUÇÃO
DO
QUANTUM
DOS DANOS MORAIS PARA
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.